Tribunal: STF
Processo: RE 105507
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO
FISCAL. ART. 38 DA LEI 6.830/80. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CABE ESTABELECER INTERRELAÇÕES DO
EXECUTIVO FISCAL PROPOSTO QUANDO JÁ TRANSITADA EM
JULGADO A DECISÃO PELA IMPROCEDENCIA DA ANULATORIA. NÃO
SE DEMONSTRA O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COM A SIMPLES
TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS, SEM INDICAÇÃO DOS
REPOSITORIOS E DAS DEMAIS EXIGENCIAS DO ART. 322 DO RI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.